Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NOS SISTEMAS DO DETRAN/DF. EXTRAVIO DA CÓPIA DO DUT PREENCHIDO. DESCONHECIMENTO DA IDENTIDADE DO ADQUIRENTE. PROVA ORAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte recorrente se insurge contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica de propriedade entre o veículo descrito na inicial e o autor, bem como de determinação para que o recorrido proceda à alteração do cadastro do veículo, desvinculando-o do autor.

2. A transferência da propriedade de bem móvel se dá com a simples tradição, de modo que, uma vez realizada, é mister a comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente.

3. A formalização da transferência do veículo cabe ao novo proprietário do veículo (art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), ao passo que a comunicação da transferência cabe ao proprietário antigo, dentro do prazo de 30 dias, mediante encaminhamento de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, assinado e datado, ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação (art. 134 do CTB).

4. No caso, o recorrente afirma ter efetuado a comunicação da transferência ao recorrido. Apesar de tal comunicação constar dos sistemas do DETRAN/DF, não teria sido implementada por não ter sido anexado a ela, como é obrigatório, a comprovação da venda do veículo. O recorrente não possui cópia do DUT preenchido e não se recorda para quem vendeu o veículo. Em razão disso, o pedido foi julgado improcedente pelo juízo de origem.

5. De fato, da forma como os fatos se plasmaram no caso concreto, o desfecho da ação não poderia mesmo ser outro que não a improcedência. Via de regra, a alteração do registro da propriedade de veículo junto ao órgão de trânsito opera-se mediante a exibição do DUT devidamente preenchido com os dados do novo proprietário. O autor relata não ter mais a cópia do DUT preenchido. Ainda que se aceitasse a prova oral requerida, a mesma não faria o caso sair do impasse, pois é o próprio autor quem assevera não se lembrar para quem vendeu o automóvel. Se o autor não se recorda, não é crível que outra pessoa, testemunha arrolada por ele próprio, recorde-se e, mesmo nesta remota hipótese, ainda não tenha lhe dito e então ele soubesse. Não se diga que a prova oral poderia provar, ao menos, que a motocicleta não pertence mais ao autor. Não se pode deixar o bem móvel acéfalo em seus registros do Detran; alguém tem que continuar respondendo pelo veículo perante os órgãos oficiais. Não se tendo forma alguma de indicar quem é o novo real proprietário do veículo, e isto por falta de diligência do autor que não apresentou o DUT preenchido, o autor deverá continuar a responder pelo mesmo.

6. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.